Tribunal: TJES
Processo: 0007353-85.2003.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007353-85.2003.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON PATERLINI e outros (3)
APELADO: TEREZA SILVEIRA CANDIDO SOARES e outros (6)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de falta de interesse de agir, por ausência de comprovação da propriedade registral dos imóveis objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda, desacompanhada de registro no Cartório de Registro de Imóveis, é suficiente para comprovar a propriedade dos imóveis reivindicados; (ii) estabelecer se a juntada de documentos comprobatórios da titularidade na fase recursal é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A propriedade de imóveis somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõem os arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, sendo a escritura pública de compra e venda, desacompanhada do respectivo registro, insuficiente para comprovar a titularidade dominial.

4. A ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade registral do bem imóvel, não sendo possível o manejo dessa ação sem que o autor demonstre ser o proprietário registrado, conforme sedimentada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.637.951/AM).

5. A juntada de documentos novos em sede recursal é admissível apenas quando destinados a provar fatos supervenientes ou desconhecidos no momento da propositura da ação, nos termos do art. 435 do CPC. Ademais, a certidão do registro do imóvel é documento indispensável ao ajuizamento da ação e deveria ter sido apresentada na fase inicial, sendo sua juntada posterior inadmissível (art. 434 do CPC).

6. A preclusão impede a apresentação de provas essenciais em momento processual inoportuno, devendo o autor instruir adequadamente a petição inicial, conforme o art. 434 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da titularidade registral do imóvel é condição indispensável ao ajuizamento de ação reivindicatória.

A escritura pública de compra e venda desacompanhada de registro não comprova a propriedade do bem imóvel.

A juntada de documentos novos em sede recursal não é admissível quando se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/8/2024; TJES, Apelação Cível n. 5004591-23.2021.8.08.0021, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/5/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença que, nos autos de ação reivindicatória por ele ajuizada, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), diante da falta de interesse de agir da parte autora - ora apelante -, que não comprovou a sua condição de proprietário.

Irresignado, requer o apelante a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) adquiriu dois lotes (nº 10 e 11), da quadra 33, com área de 260,00m2 cada, situados no loteamento Cocal, Santa Inês, Vila Velha, transcritos no Registro Geral de Imóveis sob o nº 44.544/5; (ii) a escritura pública acostada aos autos às fls. 15/17, que fora devidamente registrada, comprova a titularidade dos imóveis; (iii) os apelados ocuparam ambos os lotes, sem título legal, tendo sido notificados a desocupar os imóveis; (iv) estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da pretensão reivindicatória.

Pois bem.

Como cediço, a ação reivindicatória detém natureza real e consubstancia meio de tutela
à disposição do titular da propriedade que, com base no domínio, pretenda a restituição da posse de quem a injustamente possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,
caput
, do CC.

Assim, cabe ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, além de individualizar a coisa e demonstrar a posse injusta exercida pelo réu.

In casu
, conquanto a parte autora, ora apelante, sustente a prova do domínio dos imóveis objeto da demanda com base nas
escrituras públicas acostadas aos autos às fls. 15/17, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
de que a escritura pública de compra e venda não é documento hábil à comprovação da propriedade dos imóveis, uma vez que, na forma dos arts. 1227 e 1.245, ambos do CC, a aquisição da propriedade se perfaz mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis,
ex vi
:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Por conseguinte, consoante sedimentada jurisprudência do c. STJ, sendo a comprovação da propriedade do bem imóvel objeto da ação reivindicatória requisito essencial à propositura da ação, “
carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil
" (AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUTORA QUE INFORMA NÃO SER PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO PETITÓRIA. 1) Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228, caput, in fine, do Digesto Civilista de 2002. A procedência desta espécie de demanda petitória depende da demonstração, pelo autor, (i) da sua condição de proprietário do bem, que (ii) deve estar precisamente individualizado, e (iii) da injustiça da posse exercida pelo réu. 2)
O Juízo a quo extinguiu a ação sem análise do mérito, à vista da ausência de legitimidade da apelante para manejá-la e de interesse adequação. A própria autora reconhece que só ostenta o contrato particular de aquisição do imóvel supostamente invadido, esclarecendo que nunca levou tal documento a registro. Nessa perspectiva, não pode se valer da reivindicatória, que é mecanismo processual reservado aos proprietários (rectius: proprietários registrais) de bens imóveis
. 3) No Ordenamento Pátrio, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro, de modo que – enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continuará a ser havido como dono do imóvel – nos moldes do art. 1.245, do CC/02. 4)
O contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza o ajuizamento de ação reivindicatória
. 5) Apelo desprovido. (Data: 16/May/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004591-23.2021.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação às certidões atualizadas dos imóveis juntadas nos ids. 5694785, 5694788 e 5694789, nesta instância recursal, tenho por inadmissível seu recebimento nos autos.

A uma, porque não se trata de documento novo ou referente a fatos novos, à luz do que dispõe o art. 435 do CPC,
in verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Em casos tais, o Tribunal da Cidadania é explícito em considerar que “a regra prevista no art. 434 do CPC/2015, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior
(AgInt no AREsp n. 1.627.511/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Não é, à evidência, o que se verifica no caso dos autos, uma vez que o registro do imóvel remonta ao ano de
1981
, como sustenta o apelante em sua exordial (fl. 5), não tendo, ademais, aduzido qualquer obstáculo à obtenção do documento ao tempo do ajuizamento do feito.

Ainda que assim não fosse, é cediço que a admissibilidade da juntada de documentos novos na fase recursal dependeria de que não se tratasse de
documento indispensável
à propositura da ação, como se colhe da jurisprudência do Tribunal da Cidadania (AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024).

In casu
, todavia, é induvidoso que a prova do domínio é
requisito essencial à ação petitória, devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível (TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0077036-68.2010.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – PROPRIEDADE DE IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA – REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO – INOCORRÊNCIA – REQUISITO NÃO COMPROVADO – PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO RECORRENTE - RECURSO PROVIDO. 1.
A reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título
. 2.
A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individualização da coisa e da comprovação da posse injusta do réu
. 3.
Sendo assim, cabe ao autor, na ação reivindicatória, demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil
. 4. Como se sabe, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro, de modo que, enquanto o recorrido não registrar o título translativo, não poderá ser considerado como dono do imóvel, nos moldes do art. 1.245, do Código Civil de 2002. 5. Assim, em sede de cognição sumária, denoto que o contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza, em absoluto, o ajuizamento de ação reivindicatória. 6. Ademais, de igual modo, resta preenchido o requisito do periculum in mora, na medida em que o agravante reside no imóvel desde o ano de 2003, o que implica que a manutenção da tutela de urgência deferida na origem pode lhe causar prejuízos extremamente gravosos. 7. Recurso conhecido e provido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5013001-65.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, se a parte autora deixou de colacionar aos autos, na instância ordinária primeva, documento essencial e indispensável ao ajuizamento de sua pretensão petitória, não se pode admitir sua juntada, neste momento, sob pena de vulneração até mesmo da lógica processual civil, pautada no sistema de preclusão, na esteira da jurisprudência deste órgão colegiado,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2)
Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno
. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (Data: 25/Jan/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001708-27.2021.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, não vislumbro razões para alteração da r. sentença, que merece ser mantida incólume.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)